Tribunal: TJPA
Processo: 0005334-91.2016.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005334-91.2016.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE XINGUARA (2ª VARA)
APELANTE: RUBENS SOUSA MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO (ART. 381, III, CPP). NULIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 564, IV, DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A fundamentação na sentença é requisito essencial por determinação legal

(art.
381
,
CPP
), sendo sua ausência apta a ensejar a nulidade absoluta da decisão, nos termos do art.
564
,
IV
, do
Código de Processo P
enal
.
2.

Nulidade reconhecida de ofício para cassar a r. sentença. Mérito prejudicado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005334-91.2016.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE XINGUARA (2ª VARA)
APELANTE: RUBENS SOUSA MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Rubens Sousa Maranhão,
por intermédio do Defensor Público Rafael Oliva Caravelos Barros, contra a sentença que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência das provas dos autos em amparar a condenação, argumentando para tanto que:
¿os testemunhos ouvido na instrução não são suficientes para embasar uma condenação, não foi produzida prova cabal em juízo acerca da autoria por parte do réu
.
Portanto, não há provas nos autos suficientes para embasar decreto penal condenatório. É importante sempre destacarmos o Princípio constitucional do in dubio pro reo¿.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
¿reconhecimento da nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação da decisão objurgada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão, devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX da CF/88¿
.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005334-91.2016.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE XINGUARA (2ª VARA)
APELANTE: RUBENS SOUSA MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Após detida análise dos autos entendo que é caso de acolher a preliminar arguida pelo
custos legis
, porquanto, lamentavelmente, o juiz sentenciante deixou de atender requisito ou elemento essencial para validade e legitimidade das decisões judiciais, estabelecido no art. 381 do Código de Processo Penal, maculando, ao fim e ao cabo o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República
.

Referido dispositivo legal estabelece que a sentença deverá conter, entre outros requisitos, o relatório,
fundamentação
e dispositivo. Confira-se:
Art. 381. A sentença conterá:
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;
III-
a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão
; (...)

A magistrada sentenciante condenou o apelante pela prática do crime de roubo tentado, todavia, a fundamentação lançada mostrou-se genérica, e, portanto, insuficiente, em evidente prejuízo à ampla defesa, porquanto tem o réu o direito de saber os motivos pelos quais foi condenado.

A toda evidência, no caso em exame, a fundamentação da decisão limitou-se a
afirmações genéricas, sem sequer indicar as páginas em que
,
aparentemente, constam os elementos que viabilizariam a condenação do apelante.

Oportuno transcrever trecho da sentença no ponto de interesse:
¿A
MATERIALIDADE
do crime está atestada pelo auto de apreensão, declarações da vítima e das testemunhas. A
AUTORIA
, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos colhidos na fase de investigação e confirmados em juízo. Cabe destacar que a palavra da vítima, ao contrário do alegado pela defesa, foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas, as quais indicam ser o denunciado conhecido na cidade pela prática de crimes contra o patrimônio.
Ademais, a negativa do acusado não encontra amparo nas provas dos autos, notadamente porque o mesmo alega que estava ocorrendo uma briga e que ¿chegou na hora errada¿ (sic), circunstância que não foi confirmada por nenhuma das testemunhas. Tal argumento foi apresentado quando o juízo deprecante perguntou sobre a arma do crime, que o acusado sequer explicou como é que a faca foi encontrada e apreendida eu seu poder, conforme demonstra o auto de apresentação e apreensão de fls. 18 do IPL.
Acerca da atenuante da tentativa (art. 14, II, CP), constata-se que o crime somente deixou de se consumar por circunstâncias alheias a vontade do acusado, que foi impedido pela vítima.
Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, afasto a aplicação do princípio da insignificância e do privilégio,
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
, para condenar
RUBENS SOUSA MARANH¿O
, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal
.¿
(grifei)

Como se vê, no que diz respeito à indicação da materialidade e autoria do delito,
a sentença não apresenta qualquer elemento concreto que fundamente a condenação do apelante
. Em verdade,
a julgadora sequer descreveu a conduta delituosa praticada pelo réu,
tampouco apontou depoimento ou testemunha que confirmem a autoria delitiva, limitando-se a dizer que ¿
a palavra da vítima, ao contrário do alegado pela defesa, foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas, as quais indicam ser o denunciado conhecido na cidade pela prática de crimes contra o patrimônio
¿, o que certamente configura a inidoneidade da fundamentação empregada,
pois se prestaria a justificar qualquer outra decisão, revelando vício insanável
.

Sobre o tema, Norberto Avena leciona que ¿
relativamente à sentença condenatória,
a fundamentação não pode ser genérica
, vale dizer, com alusão vaga à prova dos autos, dizendo o juiz, por exemplo, que `a prova obtida na fase instrutória afasta a tese da legítima defesa, pois as testemunhas de acusação sustentaram que o ofendido já se retirava do local quando foi lesionado pelo réu¿.
Sentença nestes termos é nula
. É necessário que o magistrado explicite cada um dos elementos utilizados para a formação de seu convencimento
.¿ (Processo Penal: esquematizado/Norberto Avena. - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 2015, Pag. 32).

Vale, ainda, citar as lições de Renato Brasileiro de Lima que, ao discorrer sobre o assunto, explica que ¿
por força do art. 489, § 1º, do novo CPC, subsidiariamente aplicado ao processo penal, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I- se limitar à indicação, a reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida; (...)
III- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
(...)¿
(Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 3. ed. ver. e atual. - Salvador:
Juspodivm
, 2018. Pag. 1027).

Outrossim, a forma como a magistrada
a quo
decidiu feriu de morte o princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, expresso no art. 93, IX, da Constituição Federal e restringiu ao sentenciado o pleno conhecimento dos motivos formadores da convicção da MM. Julgadora.

Sendo certo que ausência de fundamentação é causa idônea a ensejar a declaração de nulidade absoluta da sentença, nos termos do artigo
564
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
(nulidade por falta de formalidade que constitua elemento essencial do ato
1
), outro caminho não há senão cassar a sentença ora analisada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de novo
decisum
.

Por todo o exposto,
acolhendo a preliminar suscitada pelo
custos legis
, declaro a nulidade da

sentença
por ausência de fundamentação, devendo outra ser proferida nos termos do art. 381 do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

Remeta-se cópia desta decisão à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, para que, no exercício de sua função orientadora, faça ver à Magistrada sentenciante a necessidade de dar fundamentação concreta às decisões judiciais.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Os requisitos da Sentença Penal estão estabelecidos no artigo 381 do CPP: os nomes das partes ou quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição suscinta da acusação e da defesa,
a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, as indicações dos artigos de leis aplicados,
o dispositivo, a data e a assinatura do juiz. A ausência de qualquer um destes requisitos terá como consequência anulação.